Tribunal: TJPA
Processo: 0006391-95.2017.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006391-95.2017.8.14.0070

EMBARGANTE: ROSENILDA MARQUES RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo condenação pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse de arma de fogo artesanal calibre .12, municiada e com numeração suprimida, apreendida no interior da residência da ré, onde foi surpreendida tentando ocultá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegada nulidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação e da validade das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a materialidade e a autoria, com base em prova pericial e depoimentos policiais harmônicos.

A fundamentação adotada evidencia, ainda que implicitamente, a existência de flagrante delito, ao consignar que a ré foi visualizada tentando ocultar a arma no interior da residência.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO) e do STJ.

A situação concreta afasta a hipótese de denúncia anônima isolada, pois os policiais constataram elementos objetivos de crime em andamento.

A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais do julgado.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões indicativas de flagrante delito, ainda que constatadas no momento da diligência.

A visualização de conduta típica no interior da residência configura situação de flagrância apta a justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 619, 240 e 564, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 2.463.578/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por
Rosenilda Marques Rodrigues
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão de Id nº 32321726, proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Na origem, trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando à ré a prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida). Consta da denúncia que a acusada mantinha, no interior de sua residência, arma de fogo artesanal, calibre .12, municiada com cartucho de uso restrito, sem autorização legal.

O Juízo a quo, reconhecendo a materialidade delitiva mediante auto de apreensão e laudo pericial, bem como a autoria demonstrada pelos depoimentos firmes dos policiais que efetuaram a diligência e prisão em flagrante, condenou a ré à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Interposta Apelação Criminal pela defesa (conforme relatado no acórdão de Id nº 32321726), sustentou-se, preliminarmente, a ausência de prejuízo quanto à alegada intempestividade das razões recursais e a vedação à reformatio in pejus. No mérito, alegou-se negativa de autoria, afirmando que a arma pertenceria a terceiro identificado apenas como “Migito”, invocando o princípio do in dubio pro reo e pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Esta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, assentando que a materialidade restou comprovada pelo laudo pericial, que atestou a funcionalidade da arma artesanal calibre .12 com numeração suprimida, e que a autoria se evidenciou pelos depoimentos harmônicos dos policiais que visualizaram a ré tentando ocultar o armamento em guarda-roupa no interior de sua residência, bem como por sua confissão informal, ainda que posteriormente retratada. Reconheceu-se, ainda, tratar-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a finalidade da posse.

Irresignada, a defesa opôs os presentes Embargos de Declaração (Id nº 33044907), alegando omissão no acórdão quanto à análise da nulidade do ingresso policial no domicílio da embargante. Sustenta que a diligência teve origem exclusivamente em denúncia anônima, sem mandado judicial, sem consentimento válido da moradora e sem prévia constatação de situação de flagrante delito do lado externo da residência, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 240 e seguintes e 564, IV, do CPP.

Argumenta que o estado de flagrância somente teria sido configurado após o ingresso dos policiais no imóvel, caracterizando busca domiciliar exploratória e ilícita. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias não autoriza o ingresso forçado em domicílio, requerendo, assim, o reconhecimento da nulidade da diligência, o desentranhamento das provas dela derivadas e, por conseguinte, a absolvição da embargante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento explícito da matéria relativa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 240 e 564, IV, do Código de Processo Penal, para fins de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (Id nº 35469225), opinou pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Asseverou que a questão relativa à alegada violação de domicílio já teria sido enfrentada no julgamento da apelação, destacando que os policiais visualizaram a embargante tentando ocultar a arma no interior da residência, circunstância apta a configurar situação de flagrante delito e a legitimar o ingresso no imóvel. Aduziu, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSENILDA MARQUES RODRIGUES contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal, mantendo sua condenação pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, consistente na posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que esta Turma não teria enfrentado a alegada nulidade decorrente do ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, fundado exclusivamente em denúncia anônima, em afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 240 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Requer o reconhecimento da nulidade da diligência, com a consequente absolvição, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A via integrativa dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à substituição do recurso próprio, sendo cabível apenas para sanar vícios formais do julgado.

No caso concreto, inexiste a omissão apontada.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou o pleno funcionamento da arma artesanal calibre .12, municiada e com numeração raspada. Quanto à autoria, destacou-se que os policiais responsáveis pela diligência visualizaram a ré tentando ocultar o armamento no interior do guarda-roupa de sua residência, tendo ela, inclusive, confessado informalmente que guardava a arma, ainda que negasse a propriedade.

A fundamentação adotada revela, de forma implícita e suficiente, a existência de situação de flagrante delito apta a legitimar o ingresso no domicílio, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que dispõe: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

A hipótese dos autos não se restringe a mera denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias. Conforme consignado na decisão embargada, os agentes públicos, ao se dirigirem ao local, constataram situação concreta indicativa de prática criminosa, surpreendendo a embargante tentando ocultar a arma de fogo, o que caracteriza flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, constatada situação de flagrância a partir de elementos objetivos percebidos pelos policiais, é lícito o ingresso no domicílio, sendo incabível o reconhecimento da ilicitude da prova. Cite-se, a título exemplificativo, o AgRg no AREsp 2.463.578/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024, DJe 20/08/2024, no qual se assentou que a presença de justa causa autoriza a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial.

No caso vertente, a própria narrativa constante dos autos evidencia que os policiais visualizaram a embargante tentando ocultar o objeto ilícito, circunstância que afasta a tese de busca domiciliar meramente exploratória.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada por esta Turma, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de o órgão julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada.

Assim, tendo o acórdão apreciado a controvérsia relativa à legalidade da diligência e à validade das provas produzidas, não há omissão a ser suprida.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026